Tribunal: TJDFT
Processo: 0002997-70.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002997-70.2017.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DARLAN FERREIRA SCHEFFER, FENIX COMERCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO E PLANILHA DO DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. EXTRATOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 247/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO. 1. Não se qualifica como prova escrita hábil ao ajuizamento da monitória somente o contrato de abertura de crédito e a planilha de atualização do débito quando há necessidade, no caso concreto, da anexação dos extratos que provem a efetiva disponibilização dos valores aos contratantes. 2. Inexistente prova do dolo não se condena por litigância de má-fé. 3. Negou-se provimento aos apelos do autor e dos réus. O recorrente alega violação ao artigo 700 do Código de Processo Civil, sustentando que, ao contrário do decidido no acórdão combatido, houve prova escrita hábil a embasar a monitória. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Assim, ausentes os extratos bancários que demonstram a origem e a evolução da dívida, não está satisfeito o requisito relativo à prova escrita necessária para a propositura de monitória, sendo insuficientes para tanto a apresentação apenas do contrato de abertura de crédito e a planilha de atualização do débito.” (id 10210088, pág.2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012